Tribunal: TJDFT
Processo: 0735547-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INTERESSE JURÍDICO. ADMISSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 119 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que: “Pendendo causa entre 2 ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” Todavia, a assistência somente pode ser admitida com a comprovação de que o postulante tem interesses jurídicos convergentes com aquele a quem buscar auxiliar.
2. No caso, embora o agravante – atual cessionário do imóvel penhorado nos autos originais – tenha interesse econômico no feito, não comprovou o alegado interesse jurídico.
3. O feito já está em cumprimento de sentença desde 2021. A sentença executada foi proferida em 2014 e, após recursos cabíveis, transitou em julgado. O interesse jurídico do agravante para intervir no feito no atual momento está prejudicado: a assistência teria admissão até o trânsito em julgado da demanda, já que a finalidade do instituto é justamente influenciar o resultado do feito.
4. O agravante pode, em embargos de terceiros, questionar constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC).
5. Recurso conhecido e não provido.